Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700766-36.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ACREDERJ ASSOCIACAO DOS COMERCIARIOS, REPRESENTANTES DO COMERCIO E DE DISTRIBUIDORES NA AREA DE ALIMENTACAO, SILVIA RENATA MARTINS DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPEITA DE FRAUDE NA ADESÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. CONDUTA ABUSIVA. VALORES DEVOLVIDOS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A primeira ré, AMIL ? Assistência Médica Internacional S.A, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: ?condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$ 2.191,37 (dois mil, cento e noventa e um reais e trinta e sete centavos), referente aos valores pagos pelo plano de saúde. Sobre os valores acima incidirão correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.?. 3. Em preliminar alega a ilegitimidade passiva. Afirma que a autora/recorrida foi incluída em plano de saúde empresarial através da empresa SS2 Comercial Ltda. Tudo indica que à corretora que ofertou a adesão à recorrente foi de forma indevida, portanto, foi ofertado plano de saúde de forma ilícita, sem conhecimento da operadora, restando clara a ilegitimidade da Operadora Amil, ora recorrente, por atos de terceiros. 4. Afirma que a empresa, ora segunda/recorrida, solicitou inclusão irregular no plano, indicando a autora/recorrida como funcionária, com a qual ela não possui nenhuma ligação. Esclarece ainda que, os boletos foram emitidos em nome de outra empresa, não ocorrendo recebimento de mensalidades por parte da recorrente. Requer que a ação seja julgada sem resolução do mérito em face da ora recorrente. 5. No mérito, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito. Esclarece que o corretor da segunda recorrida emitiu os boletos em nome de outra empresa. Afirma que não foram repassados nenhum valor à operadora, ora recorrente, portanto, não deu causa ao dano. Requer a reforma da sentença. 6. A autora/recorrida, em contrarrazões, esclarece que aderiu ao Plano de Saúde da recorrente, através da segunda recorrida, ACREDERJ, em 27/08/2018, e foi surpreendida em novembro/2019, quando foi informada que o seu plano havia sido cancelado. A recorrente, Amil, informa que o plano foi cancelado por motivos de fraude, uma vez que a autora/recorrida não possuía nenhum vínculo com a recorrente. Afirma que aderiu ao Plano de Saúde, não agiu de má fé, estava pagando em dia as prestações pactuadas. Afirma que na fatura referente ao plano de saúde, ID 53504625, pág. 6, existe a logomarca da recorrente. Aduz que o corretor de seguro de saúde, é um representante com poderes ou capacidades aparentes, da operadora de saúde. Requer a manutenção da sentença. 7. A segunda ré/recorrida não apresentou recurso e nem contrarrazões. 8. Trata-se de relação de consumo, devendo a lide ser solucionada sob o prisma da legislação consumerista, consoante o preceituado no enunciado da Súmula 608 do STJ. A controvérsia principal cinge-se contratação(adesão) e, em que condições pode promover a rescisão. 9. No caso, a autora/recorrida aderiu ao Plano de Saúde e realizou pagamento ao corretor no valor de R$ 605,00 (ID 23623183 - Pág. 2) destinado ao contrato de adesão para aquisição do plano de saúde Amil. Posteriormente, realizou mais pagamentos, ID 23623183 ? pág. 8, boleto com a logomarca da empresa, ora recorrente. Assim, subsiste a responsabilidade da empresa recorrente pelos danos causados por aquele que agiu como seu preposto (art. 932, inciso III, do Código Civil). Preliminar rejeitada. 10. A não contraprestação do serviço oferecido pelo corretor configura-se como inadimplemento contratual, de modo que deve ser restituída a quantia paga referente a taxa de adesão, no valor total de R$ 2.191,37. Lembrando que a autora/recorrida informa que chegou a realizar consultas pelo Plano de Saúde. 11. Verifica-se que não restou cabalmente comprovado nos autos a ocorrência de fraude em relação ao contrato da autora. Tudo indica que foi a empresa do corretor que ofertou a adesão à recorrente de forma indevida, portanto, foi ofertado plano de saúde de forma ilícita, sem conhecimento da operadora. Os documentos internos produzidos unilateralmente pela recorrente (telas e relatórios internos), não possuem o condão de provar, de forma conclusiva, que a fraude esteja vinculada à autora/recorrida. 12. A recorrente em sua defesa alegou a existência de fraude, mas efetivamente não comprovou que tal fraude atingiu especificamente o contrato da autora. Assim, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora deve observar o disposto na Lei 9.656/98 que exige notificação prévia antes da rescisão unilateral. Também deve observar o art. 17 da RN 195/2009 da ANS, que exige que as condições de rescisão constem no contrato, sendo que no caso em tela o contrato sequer foi coligido aos presentes autos e, eventualmente, de acordo com a situação específica, a rescisão deve observância ao disposto no art. 32 da RN 195/2009 da ANS. Não obstante isso, a previsão contratual que porventura estabeleça condições distintas é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, Inciso I, do CDC. Posto que regra contratual que estabelece forma diversa não prevalece sobre a lei e normas atinentes à espécie. 13. Ademais, mesmo nos casos em que haja suspeita de fraude é de bom alvitre que o consumidor/usuário, supostamente envolvido, seja devidamente notificado e que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe é feita, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório, podendo-se admitir em alguns casos a suspensão do contrato até que a situação seja esclarecida. 14. Assim, verifica-se que a recorrente não agiu no exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes, por ter havido violação de normas e princípios do ordenamento pátrio. 15. Desta forma, mostra-se abusiva a conduta da empresa ré/recorrente que cancelou unilateralmente o contrato do plano de saúde da consumidora, ora recorrida, após vários meses de vigência, tendo inclusive utilizado o plano para realizar consultas, sem a indispensável e necessária notificação prévia. 16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 17. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. A embargante aponta omissão no acórdão, porquanto desconsiderou a possibilidade de cancelamento contratual em razão de fraude, tal qual a hipótese dos autos. 4. A parte autora/embargada apresentou contrarrazões, intempestivamente, ao ID 30408368. A primeira ré/embargada quedou-se inerte. 5. Sem razão. O objurgado acórdão claramente pontuou a ausência de prova de fraude em relação ao contrato da autora ou sua participação direta em suposta fraude (item 11), informando que a empresa/embargada (corretora) teria ofertado a adesão de modo indevido, não podendo a consumidora ser prejudicada por equívocos ou má-fé do fornecedor intermediário, integrante da cadeia de consumo. Assim, não poderia haver a rescisão unilateral sem prévia notificação, sobretudo observando a natureza do contrato, ligada ao sensível direito à saúde. 6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXII, art. 170, V e 196 todos da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que compelir a operadora de plano de saúde a manter contrato de plano de saúde coletivo quando ficar comprovada a fraude na contratação ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor e ao princípio da defesa do consumidor que orienta a ordem econômica. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 31288690. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, XXXII, art. 170, V e 196 todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da validade de contratação perfectibilizada mediante fraude contratual, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal